Tribunal: TJDFT
Processo: 0003891-67.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0003891-67.2017.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA ISABEL MOURA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. À Contadoria Judicial para que realize novos cálculos, conforme vêm decidindo o Supremo Tribunal Federal (ARE 1375414/DF, que aplicou o Tema 810 combinado com o Tema 1.170, ambos da Repercussão Geral da Suprema Corte) e o Superior Tribunal de Justiça (EDcl no Resp 1.951.532, que determinou a incidência do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), observando: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (d) a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021. Cumpra-se. Brasília, 10 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator